Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA FUTURA DE GRÃOS. VENDEDOR. INADIMPLEMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. PREFIXAÃO DE PERDAS E DANOS. INCIDÊNCIA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE E BOA-FÉ OBJETIVA. PACTA SUNT SERVANDA. ADVENTO DE CONDIÇÃO CLIMÁTICA ADVERSA. ESTIAGEM PROLONGADA. MOTIVO JUSTO HÁBIL A REDUZIR A SANÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO E À ATIVIDADE AGRÍCOLA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. MULTA COMPENSATÓRIA PROPORCIONAL AO INADIMPLEMENTO. FIXAÇÃO. LEGALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica a questão suscitada, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido.
2. Ante a natureza aleatória que encerra, posto que a consumação do fornecimento depende do resultado exitoso da safra futura, a execução de contrato de compra e venda de grãos de safra futura está atrelada à relação que fora estabelecida entre as partes, cujas condições, estipuladas por mera liberalidade e de forma voluntária, revestem-se da legitimidade conferida pela autonomia e liberdade da contratação, resguardada pelos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, que legitimam apenas em casos excepcionalíssimos a flexibilização do princípio pacta sunt servanda, de molde, mitigando-se a autonomia do convencionado, a serem moduladas cláusulas demasiadamente onerosas mediante amplitude estreita e justa em ponderação com a regulação específica à qual está jungida a pactuação.
3. Encerrando o contato de fornecimento futuro de safra (grãos de milho) natureza puramente negocial, as condições avençadas, não encontrando repulsa legal, devem ser preservadas como expressão da autonomia de vontade que é assegurada aos contratantes, emergindo legítima a aplicação da multa compensatória previamente fixada pelas partes a título de reparação de perdas e danos, posto que se conforma com a frustração das perspectivas de lucratividade esperadas em razão do descumprimento da obrigação avençada, assegurando ao comprador adquirente a devida compensação.
4. O advento de condições climáticas adversas à produção, nomeadamente estiagem além do previsível, por se constituir elemento intrínseco à constituição da relação contratual e risco inerente à atividade agrícola, integrando a álea natural do contratado, não pode ser reputado como fato imprevisível e extraordinário apto a permitir a revisão das cláusulas avençadas, sobretudo se expressamente assumido pelo vendedor, que se comprometera a entregar os grãos prometidos à venda, o risco diante eventual perda da safra ou produção inferior à esperada, obstando que invoque o evento de força maior com o escopo de atenuar as consequências do inadimplemento.
5. Caracterizado o descumprimento total da obrigação convencionada por parte do vendedor pelo não fornecimento dos grãos de safra futura prometidos à venda, sujeita-se à incidência da multa compensatória contratualmente fixada, a qual, em se afigurando adequada, pois conformada com o adimplemento contratual havido e com a expressão do inadimplemento ocorrido, deve ser mantida de molde a ser resguardado seu objetivo teleológico, que é, a par de penalizar o inadimplente, compensar o comprador pelos efeitos inerentes ao inadimplemento, sobretudo se fixada de forma proporcional ao inadimplemento da obrigação.
6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.